Tribunal: TJDFT
Processo: 0043352-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0043352-26.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDREA BABY CALCADOS LTDA - ME, ANDREA SILVA DE CARVALHO LEMOS, PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LEMOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por Distrito Federal nos autos da ação de embargos à execução opostos em seu desfavor por Andrea Baby Calçados Ltda – ME; Andrea Silva de Carvalho e Paulo Henrique de Carvalho Lemos, na qual o sentenciante (ID 13192908) julgou procedentes os pedidos para desconstituir a penhora realizada nos autos das execuções fiscais, bem como reconheceu a prescrição em favor dos sócios coexecutados. O exame da matéria devolvida requer o acesso aos elementos contidos nos autos das execuções de números 2004.01.1.106883-6 e 2004.01.1.121673-6, as quais, em razão de terem sido distribuídas como processos físicos, não subiram em apenso. Todavia, revelam-se imprescindíveis para o exame da controvérsia as cópias relativas aos documentos citados na r. sentença (ID 13192908), tais como as defesas apresentadas pela empresa executada, os protocolos de distribuição das referidas execuções juntamente com as cópias do despachos citatórios e as certidões de citação dos sócios. Posto isso, determino à Secretaria que promova a intimação do apelante para que junte aos autos cópias dos documentos que se fizerem necessários ao deslinde da demanda, sob pena de restar prejudiciada a análise de seu recurso. Após, retornem-me conclusos os autos. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora